Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735865-44.2018.8.07.0001 RECORRENTES: DEMEVAL DOMINGOS FILHO, ADRIANA GUIMARÃES DOMINGOS RECORRIDO: NILSON VAZ EDUARDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. DÍVIDA PAGA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTERIORMENTE À CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A extinção da Execução pelo pagamento da dívida exequenda, sem o julgamento conjunto dos Embargos à Execução opostos pelos executados, não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. Somente deve ser reconhecida a nulidade do processo, caso o vício processual apontado venha a causar prejuízo insanável para a parte prejudicada. 3. O fato de não ter sido oportunizada a manifestação dos executados previamente à extinção do feito executivo pelo pagamento não tem o condão de ensejar a nulidade do processo, tendo em vista que eventual erro de premissa fática pode ser arguida em recurso de apelação. 4. Constatado que, nada obstante a citação dos executados ainda não estivesse aperfeiçoada, o pagamento da dívida exequenda foi efetivado em data posterior ao ajuizamento da demanda, mostra-se correta a extinção do processo na forma prevista artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 7o, 9o, 10 e 489, inciso II, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 5o da Constituição Federal, sustentando que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que são evidentes os prejuízos causados pelo recebimento de um título que carecia de pressupostos para execução. Acrescentam que a simples comunicação ao juízo do pagamento do suposto débito se deu de forma precária e duvidosa, pois não foi acostada aos autos nenhuma prova da forma e da quantia recebida em pagamento pelo recorrido. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, 7o, 9o e 10o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Muito embora não tenha sido promovida a oitiva dos executados, anteriormente à extinção do processo executivo, não ficou evidenciado prejuízo processual, na medida em que a questão relacionada à tese de que o pagamento foi efetivado anteriormente à citação, será objeto de análise pelo egrégio Colegiado, por força do efeito devolutivo do recurso de apelação interposto. Por certo, somente deve ser reconhecida a nulidade do processo, caso o vício processual apontado venha a causar prejuízo insanável para a parte prejudicada” (ID 17737707). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto ao fato de que “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025